Tribunal: TJPA
Processo: 0842060-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0842060-89.2022.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERICH ABRAAO MULLER COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PREVENÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. FÓRMULA DE DESCONTO ILIMITADO POR ERROS DE LÍNGUA PORTUGUESA. ILEGALIDADE RECONHECIDA POR CNJ E STJ. CONTROLE JURISDICIONAL EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu das apelações e negou-lhes provimento, mantendo sentença concessiva de segurança para afastar critérios de correção das provas discursivas do V Concurso da DPE/PA, com fundamento em ilegalidade da fórmula de avaliação.

2.

O agravante suscita preliminares de incompetência absoluta do Tribunal, prevenção de relatoria e, no mérito, invoca o Tema 485 do STF para afastar controle judicial sobre critérios de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prevenção do relator; (ii) verificar se compete ao Tribunal processar e julgar originariamente o mandado de segurança; (iii) definir se é cabível controle judicial sobre fórmula de correção que promove descontos ilimitados por erros linguísticos, à luz do Tema 485 do STF e da jurisprudência do STJ e do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção do relator configura-se pelo julgamento anterior de recursos conexos, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 116 do RITJ/PA, reconhecida inclusive pelo Des. Mairton Marques Carneiro e pelos demais integrantes da 2ª Turma.

4. A competência originária do Tribunal foi corretamente fixada, inexistindo fundamento para remessa ao juízo de primeiro grau.

5. O Tema 485 do STF não afasta o controle jurisdicional quando evidenciada flagrante ilegalidade ou irrazoabilidade na fixação de critérios de correção.

6. A fórmula prevista nos itens 9.8.5(d) e 9.8.6(d) do Edital nº 1/2021 – DPE/PA instituiu mecanismo de desconto ilimitado por erros de língua portuguesa, sem clareza de critérios, conduzindo à violação da legalidade, razoabilidade e publicidade, ilegalidade reconhecida pela própria banca em retificação posterior, bem como pelo STJ (RMS 67.363) e pelo CNJ em diversos PCAs.

7. A decisão agravada harmoniza-se com precedentes das Cortes Superiores que autorizam intervenção judicial excepcional quando há vício grave nos critérios de avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o controle jurisdicional de critérios de correção de provas discursivas quando evidenciada ilegalidade na fórmula de avaliação, especialmente no caso de desconto ilimitado por erros de língua portuguesa, em afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e publicidade.

2. A prevenção do relator se estabelece pelo primeiro recurso distribuído em feitos conexos, nos termos do art. 930 do CPC e art. 116 do RITJ/PA.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 55, §3º, e 930; RITJ/PA, art. 116.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, RMS 67.363; CNJ, PCA 0010023-05.2018.2.00.0000; PCA 0010056-92.2018.2.00.0000; PCA 0003003-26.2019.2.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 27349238), proferida por este Relator, na qual conheci dos recursos e neguei-lhes provimento, nos autos da ação mandamental.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará argui, preliminarmente, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar o
mandamus
originariamente.

Sustenta que, conforme o artigo 161, I, da Constituição Estadual, e precedentes da própria Corte, a competência seria do juízo de primeiro grau, devendo os autos serem remetidos à Vara da Fazenda Pública.

Ainda em sede preliminar, aponta a prevenção de juízo, indicando a competência do Desembargador Mairton Marques Carneiro para relatar o feito, em virtude de distribuição anterior de mandado de segurança conexo (MS nº 0802996-05.2022.8.14.0000).

No mérito, o agravante defende a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar nos critérios de correção e avaliação de provas de concursos públicos, substituindo-se à banca examinadora. Fundamenta sua tese no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral).

Argumenta que a decisão monocrática, ao revisar a correção e atribuição de notas, violou o princípio da separação dos poderes e a jurisprudência da Corte Suprema, que limita a intervenção judicial aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, vedando a revisão de conteúdo doutrinário ou técnico das questões.

Ao final, o Estado do Pará requer o exercício do juízo de retratação pelo Relator. Caso mantida a decisão, pugna pelo recebimento e provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado para acolher as preliminares suscitadas ou, no mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, denegando a segurança pleiteada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29499769).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, quanto à prevenção do Desembargador Mairton Marques Carneiro, é crucial analisar que, nos termos do art. 930 do CPC, combinado com o art. 116 do Regimento Interno do TJ-PA, o referido desembargador não é prevento para a relatoria do recurso, tendo em vista que já relatei o Agravo de Instrumento nº 0805538-93.2022.8.14.0000.

Código de Processo Civil:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Regimento Interno do TJ-PA:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Ademais, sou relator de todos os 9 (nove) recursos finalizados perante o TJ-PA e que tratam do presente tema, envolvendo os candidatos aprovados sub judice no V Concurso de Provas e Títulos para ingresso no Cargo de Defensor Público do Estado do Pará (0806415- 33.2022.8.14.0000, 0805354-40.2022.8.14.0000, 0805538-93.2022.8.14.0000, 0806170-22.2022.8.14.0000, 0805925-11.2022.8.14.0000, 0806227- 40.2022.8.14.0000, 0806154-68.2022.8.14.0000, 0805925-11.2022.8.14.0000, 0805923-41.2022.8.14.0000), devendo ser reconhecida a prevenção também com o objetivo de evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC):

Art. 55. [...] § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Inclusive, a prevenção deste Desembargador para a relatoria da ação já foi reconhecida por todos os integrantes da 2ª Turma de Direito Público do TJ-PA, nas ações supramencionadas que versam exatamente sobre o mesmo assunto.

De mais a mais, o Desembargador Mairton Marques Carneiro reconheceu a prevenção deste relator para o julgamento do recurso, vejamos o teor de seu despacho (ID. nº 15408439):

“Considerando que o presente feito encontra relação com o processo n. 0805538- 93.2022.8.14.0000, julgado pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e nos termos dos arts. 116 do RITJ/PA, encaminhem-se os presentes autos à secretaria para que proceda a distribuição por prevenção àquele Desembargador”.

Ademais, quanto ao mérito do recurso, conforme destacado na decisão agravada, não prospera o inconformismo alusivo à impossibilidade de o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso.

Isso porque há a excepcionalidade que permite ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral, DJe de 29/6/2015).

Nessa perspectiva, restou evidenciado na decisão que as regras do edital nº. 1/2021 – DPE/PA que forma de correção das provas discursivas, mormente, a de Língua Portuguesa, estão estabelecidas em seus itens 9.8.5, alínea “d” e 9.8.6, alínea “d”, respectivamente:

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi) pela fórmula: NQDi = NCi – 2 × NEi ÷ TLi, em que TLi corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta
;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQDi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi) pela fórmula: NPTi = NCi – 10 × NEi ÷ TLi, em que NPT1 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P2 e NPT2 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P3;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPTi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Extrai-se ilegalidade no certame, especificamente, na forma de correção das provas discursivas, consubstanciada nos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1/2021 – DPE/PA, segundo a qual é possível um desconto ilimitado de pontos em virtude de erros de língua portuguesa (aspectos microestruturais), sem, entretanto, trazer maiores detalhes acerca das regras aplicadas ou dos critérios de correção, conforme descrito no edital n.º 1.

Destaca-se, como bem consignado pelo magistrado de 1.º grau, que a ilegalidade restou reconhecida pela própria Banca Organizadora do concurso, que após instada por diversos candidatos mediante o PAE nº. 2022/231442, publicou retificação ao edital, conforme transcrição a seguir:

1 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1 – DPE/PA, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

[...]

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento

do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública optou por rever tal entendimento, retificando, mais uma vez, o edital e retornando à fórmula anterior quanto ao critério de correção e atribuição de pontos da prova de Língua Portuguesa.

É curial assinalar, por oportuno, a existência de decisão proferida perante o Superior Tribunal de Justiça, RMS n.º 67363, que se assemelha a situação do certame ora questionado, na qual também há insurgência sobre os critérios de correção, no caso as fórmulas utilizadas para se calcular as notas correspondentes às provas discursivas, assim transcrito excerto da decisão:

(...) Posto isso, no que tange ao cerne da controvérsia, in casu, verifica-se da leitura dos autos que o impetrante se insurge contra ato do Procurador-Geral de Justiça de Parquet Estadual que o eliminou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Promotor de Justiça, na segunda etapa, em virtude de a pontuação por ele alcançada na prova discursiva P3 (2,02) ter sido inferior à mínima exigida (3,0). Argumenta que a fórmula de avaliação feriu o princípio da razoabilidade, no tocante ao modo de cobrança do domínio da língua portuguesa dos candidatos.
Depreende-se das regras editalícias (fls. 51/52e) que o método de apuração das notas estabelecido pela banca organizadora baseou-se em desconto de escores em função da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, pontuação, dentre outros aspectos. Assim, eventuais desconformidades à norma culta do idioma, ao invés de figurar como um componente aditivo do resultado, o que é comum em certames, implicou o cancelamento dos acertos quanto ao conteúdo das peças processuais e dissertações. Não se ignora a imprescindibilidade do bom uso da linguagem aos agentes públicos, em particular no exercício das atribuições dos membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Entretanto, a Administração Pública não deve desbordar da finalidade do processo seletivo, mediante a adoção de critérios que venham a prejudicar o desempenho dos candidatos, na avaliação de conhecimentos. Convém salientar que, como já dito, "não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo"
(STJ, AgInt no REsp 1.928.649/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2021). Acrescente-se, consoante adiantado na decisão que concedeu a tutela provisória (fls.1.254/1.257e), que o Conselho Nacional do Ministério Público (cf. PCA 1.00772/2020-93) e o Conselho Nacional de Justiça (cf. PCA 0010023- 05.2018.2.00.0000 e PCA 0010056-92.2018.2.00.0000), em casos similares, reconheceram a ilegalidade da fórmula que subtrai da nota uma penalização equivalente ao dobro da média de desvios ao padrão da língua portuguesa por linha escrita na prova dissertativa.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos fundamentos do voto do acórdão proferido pelo CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo 0010056- 92.2018.2.00.0000:

"Com efeito, a fórmula inaugurada pelo TJCE consiste em apurar a "Nota relativa ao domínio do conteúdo" (...)
De todo o exposto, concluo pela ilegalidade e irrazoabilidade da fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, 'd' e 9.8.3.1, 'd', do Edital n. 1/2018, utilizada para o cálculo de cada questão da prova P2 e de cada sentença da prova P3, que impõe a redução ilimitada de escores de conteúdo jurídico em razão de erros de ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular, razão pela qual reconheço sua nulidade. Uma vez nulificada a fórmula, vislumbro ser possível a manutenção das notas alcançadas na prova escrita P2 - discursiva, em razão da avaliação do conteúdo jurídico sem desequilibrar o tripé de avaliação previsto na Resolução CNJ n. 75, até porque não se dissocia da compreensão jurídica a avaliação acerca do correto uso do idioma oficial e da capacidade de exposição, como, a rigor, sempre ocorreu nos concursos para ingresso na Magistratura, realizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
[Tribunal de Justiça dos Estados do Amazonas, Paraíba, Maranhão, Bahia, Pará, Ceará (em 2011), Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Acre, Piauí] ou não. A solução preserva as notas anteriormente divulgadas e já submetidas ao crivo recursal e repara o prejuízo sofrido pelos candidatos que tiveram sua pontuação ilegal, injusta e ilimitadamente descontada pela fórmula draconiana inserida no Edital do Concurso cearense. Dessa forma, a nota de cada questão discursiva (NQ) será aquela relativa ao domínio de conteúdo (NC), apurada antes dos descontos promovidos pela aplicação da fórmula, eventualmente majorada em razão do deferimento de recursos.
A propósito, na correção da prova escrita P3 (prova de sentença), a Comissão Examinadora deverá ater-se aos termos do item 9.8.1 do Edital, aferindo o conteúdo considerando todos os seus componentes: o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. Julgo procedentes, neste ponto, os pedidos
. Na oportunidade, entendo conveniente submeter a questão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, a cargo de quem foi delegada a missão de aperfeiçoamento da Resolução CNJ n. 75, a fim de que avalie a pertinência de estabelecer critérios e limites ao cômputo de cada um dos aspectos que devem ser considerados na avaliação da segunda etapa dos concursos para ingresso na Magistratura" Por fim, em face do êxito da insurgência, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário, bem como do Agravo interno de fls. 1.297/1.490e. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao Recurso Ordinário, nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas ex lege. (RMS n. 67.363, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/03/2022.)

Na mesma direção, foi proferida decisão na SS 5.332/PI perante o STF que afastou o cabimento do Tema 485, a apreciação quanto a fórmula utilizada no concurso para a correção de prova, sendo idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em três Procedimentos de Controle Administrativo, quais sejam PCA nºs 0010023- 05.2018.2.00.0000 e 0010056- 92.2018.2.00.0000 e nº 0003003-26.2019.2.00.0000, sendo transcritas as ementas:

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA. I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0010023- 05.2018.2.00.0000 – Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0010056-92.2018.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. CORREÇÃO DO USO DO VERNÁCULO POR MEIO DE FÓRMULA MATEMÁTICA EIVADA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CNJ. POSSIBILIDADE.

1. Procedimentos de controle administrativo em que se questiona a legalidade da segunda etapa de concurso público para o cargo de juiz substituto.

2. Correção do correto uso da língua portuguesa por meio da incidência de duas expressões matemáticas distintas.

3
. Fórmula que promove maior desconto na nota dos candidatos com melhor pontuação referente ao conhecimento jurídico, ainda que a quantidade de erros de português seja a mesma.

4. Cabimento de controle excepcional do Conselho Nacional de Justiça, quanto aos critérios de correção de provas, em caso de flagrante ilegalidade. Precedentes.

5. Necessidade de intervenção deste Conselho, haja vista incontestável ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, constatada após a aplicação da fórmula.

6. Procedência dos pedidos para reconhecer nulidade da fórmula matemática empregada.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003003- 26.2019.2.00.0000 - Rel. IRACEMA DO VALE - 51ª Sessão Virtual - julgado em 30/08/2019).

Presente essa moldura, entendo que não há como afastar esse entendimento da situação posta sob julgamento, como pretende o agravante, tendo em mira que o caso julgado pelo STJ é análogo ao da presente lide, pois o método de apuração/correção das provas discursivas do concurso da Defensoria Pública do Pará, ao fixar um desconto ilimitado de pontos no caso de erros na prova de Língua Portuguesa, e ao mesmo tempo, ser omisso quanto à descrição/detalhamento dos critérios de correção utilizados, atentou contra a Legalidade, Razoabilidade e Publicidade dos atos administrativos, como bem fundamentado na decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026